Tribunal: TJSP
Processo: 2002166-73.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Falta de fundamentação adequada – - Prisão preventiva revogada – Liminar deferida - Ordem concedida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000085562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2002166-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante
TIAGO LEARDINI BELLUCCI e Paciente EMERSON GABRIEL DA SILVA
FAGUNDES PEREIRA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Convalidaram a liminar e
concederam a ordem. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2002166-73.2020.8.26.0000 -Voto no 17003
2
Habeas Corpus Criminal no 2002166-73.2020.8.26.0000
Impetrante: Tiago Leardini Bellucci
Paciente: Emerson Gabriel da Silva Fagundes Pereira
Comarca: Sorocaba
Voto no 17003
HABEAS CORPUS
Tráfico de drogas
Falta de
fundamentação adequada - Prisão preventiva revogada
Liminar deferida - Ordem concedida.
Trata-se de habeas corpus impetrado por
Tiago Leardini Bellucci, com pedido de liminar, em favor de
Emerson Gabriel da Silva Fagundes Pereira, contra ato do
Plantão Judicial da Comarca de Sorocaba.
Em breve síntese, consta da inicial que o
paciente foi preso em flagrante delito no dia 26/12/2019 por
suposto tráfico de entorpecentes, a qual foi convertida em
prisão preventiva por ocasião da audiência de custódia.
Sustenta que a fundamentação esposada
para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é
genérica.
Pede-se liminarmente, pois, a revogação
da prisão preventiva, com posterior confirmação.
A liminar foi deferida (fls. 72/75), as
informações
foram
prestadas
(fls.
78/80)
e
a
Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem,
cassando-se a liminar deferida (fls. 84/86).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2002166-73.2020.8.26.0000 -Voto no 17003
3
É o relatório.
Como anteriormente sustentado, não se
observou na decisão que decretou a prisão preventiva do
paciente a análise concreta dos requisitos ensejadores da prisão
preventiva, se mostrando a decisão genérica e abstrata.
O alvará de soltura foi cumprido e o
Paciente compareceu em cartório, assinando o termo de
comparecimento e o mandado de citação.
A audiência está designada para o dia 18
de fevereiro de 2020 e caberá ao Juízo de origem decretar nova
prisão ou impor medidas cautelares diversas, se o caso, desde
que a decisão esteja concretamente fundamentada.
Dessa forma, fica aqui reiterado os
termos da decisão de fls. 72/75.
Sendo assim, convalida-se a liminar e
concede-se a ordem.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR